Tribunal: TCU
Processo: 019.948/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Tomada de Preços 2/2018, Município de Bodoquena/MS, contratação de empresa especializada para a implantação do sistema de abastecimento de água no assentamento Serro Alegre, Convênio/Funasa 240/2017 (Siafi 855888).

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, ante o cumprimento do seu objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.948/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.587/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.586/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.083/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Kazuto Horii (XXX.465.598-XX); Pericles Garcia Santos (XXX.667.701-XX); Vander Francisco Silva Denardi (XXX.189.411-XX). 1.3. Interessados: Gomes & Azevedo Ltda. - EPP (03.688.640/0001-24); Prefeitura Municipal de Bodoquena - MS (15.465.016/0001-47). 1.4. Entidade: Município de Bodoquena/MS. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Liana Chianca Oliveira Noronha (16447/OAB-MS) e Sandra Luciana Urnau (10.530/OAB-MS); Sandra Luciana Urnau (10.530/OAB-MS); Ana Claudia Mello Vasconcelos (13780/OAB-MS). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.